Tribunal: TRF3
Processo: 5000745-79.2019.4.03.6119
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 19/6/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/6/2023) - grifos acrescidos

Inteiro teor:
482/907)

5000745-79.2019.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000745-79.2019.4.03.6119

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: INTERMODAL BRASIL LOGISTICA LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JONATHAN CELSO RODRIGUES FERREIRA - SP297951-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO MANCINI MILANESE - SP308040-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO TREVIZANI BOER - SP236310-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, INTERMODAL BRASIL LOGISTICA LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO TREVIZANI BOER - SP236310-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JONATHAN CELSO RODRIGUES FERREIRA - SP297951-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO MANCINI MILANESE - SP308040-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ZONA FRANCA DE MANAUS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela parte impetrante e pela União contra sentença que julgou parcialmente procedente o mandado de segurança. A decisão reconheceu a exclusão da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) da base de cálculo das receitas oriundas de transporte de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus e assegurou o direito à compensação, mas manteve a incidência de PIS e COFINS.

2. A parte impetrante sustenta a não incidência também do PIS e da COFINS, ao argumento de que as receitas se equiparam à exportação. A União defende que a equiparação não se estende à prestação de serviços para fins de exclusão da CPRB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a receita decorrente da prestação de serviços de transporte de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus se equipara à exportação para fins de incidência de PIS e COFINS; e (ii) saber se essa equiparação se estende à CPRB, bem como os critérios para compensação do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 4o do Decreto-Lei no 288/1967 equipara, para todos os efeitos fiscais, as operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus às exportações. A interpretação jurisprudencial admite a extensão dessa equiparação à prestação de serviços.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.239, fixou a tese de não incidência de PIS e COFINS sobre receitas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços no âmbito da Zona Franca de Manaus. O entendimento possui caráter vinculante.

6. Reconhece-se, portanto, a não incidência de PIS e COFINS sobre as receitas da prestação de serviços de transporte de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus.

7. A CPRB possui regime jurídico próprio, instituído em substituição à contribuição sobre a folha de salários, com finalidade específica de desoneração, de modo que não se aplica automaticamente a equiparação prevista no Decreto-Lei no 288/1967.

8. A extensão da não incidência à CPRB implicaria afastamento simultâneo da tributação sobre a folha e sobre a receita, o que não se compatibiliza com a lógica do regime. Prevalece, portanto, o entendimento de que a CPRB permanece exigível nas hipóteses em exame.

9. A compensação tributária é admitida após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN, aplicando a legislação vigente à época do ajuizamento, observando a prescrição quinquenal e a atualização dos valores pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação da parte impetrante provida para afastar a incidência de PIS e COFINS. Apelação da União e remessa necessária providas para reconhecer a exigibilidade da CPRB.

Tese de julgamento: “1. Não incidem PIS e COFINS sobre receitas oriundas da prestação de serviços relacionados a mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus, por equiparação à exportação, conforme o art. 4o do Decreto-Lei no 288/1967 e o Tema 1.239 do STJ. 2. A equiparação à exportação não se estende automaticamente à CPRB, em razão de seu regime jurídico próprio. 3. A compensação de indébito tributário depende de trânsito em julgado, observa a prescrição quinquenal e a legislação vigente à época do ajuizamento.”

Legislação relevante citada: DL no 288/1967, art. 4o; Lei no 12.546/2011, art. 9o, II; CTN, art. 170-A; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 11.457/2007, art. 26; Lei no 11.457/2007, art. 26-A; CF/1988, art. 100; Lei no 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.093.050/AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.239); STJ, AgInt no REsp 1.825.264/SC, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.920.255/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2022; STJ, REsp 2.126.961, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJEN 05.08.2025; STJ, REsp 1.164.452 (Tema 345); STJ, Tema 265; STF, RE 889.173 (Tema 831); STF, Tema 1.262; STJ, Tema 905; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.165.455/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.06.2023; TRF3, ApCiv 5010057-74.2022.4.03.6119; TRF3, ApCiv 5004975-96.2021.4.03.6119; TRF3, ApelRemNec 5007385-64.2020.4.03.6119.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000745-79.2019.4.03.6119

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: INTERMODAL BRASIL LOGISTICA LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JONATHAN CELSO RODRIGUES FERREIRA - SP297951-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO MANCINI MILANESE - SP308040-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO TREVIZANI BOER - SP236310-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO TREVIZANI BOER - SP236310-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JONATHAN CELSO RODRIGUES FERREIRA - SP297951-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO MANCINI MILANESE - SP308040-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, INTERMODAL BRASIL LOGISTICA LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelações interpostas por INTERMODAL BRASIL LOGÍSTICA LTDA. e pela UNIÃO – FAZENDA NACIONAL em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Guarulhos/SP, objetivando o reconhecimento do direito de excluir da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), bem como das contribuições ao PIS e à COFINS, as receitas decorrentes da prestação de serviços de transporte de mercadorias de origem nacional destinadas à Zona Franca de Manaus (ZFM), por equiparação a receitas de exportação, com a consequente suspensão da exigibilidade dos tributos e o reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo parcialmente a segurança para reconhecer que a receita proveniente das atividades de transporte de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus não pode ser incluída na base de cálculo da CPRB, bem como assegurar à parte impetrante o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, observada a legislação de regência. Lado outro, denegando a segurança quanto às contribuições ao PIS e à COFINS (ID 90093678).

A parte impetrante opôs embargos de declaração (ID 90093732), os quais foram rejeitados (ID 90093734).

Na sequência, a parte impetrante apelou (ID 90093738), sustentando, em síntese, que a equiparação das operações destinadas à Zona Franca de Manaus às exportações alcança também as contribuições ao PIS e à COFINS, não sendo aplicável ao caso o regime de isenção previsto na MP no 2.158-35/2001, por se tratar de hipótese de não incidência decorrente de imunidade constitucional.

A União – Fazenda Nacional, por sua vez, apelou (ID 90093745), pugnando pela reforma da sentença no ponto em que reconheceu a exclusão das receitas decorrentes do transporte de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus da base de cálculo da CPRB, sustentando que a equiparação prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 288/1967 não se estende à prestação de serviços de transporte.

Foram apresentadas contrarrazões tanto pela parte impetrante quanto pela União – Fazenda Nacional (ID 90093744; 90093747), nas quais cada qual pugnou pela manutenção da sentença no ponto que lhe foi favorável.

O Ministério Público Federal, em parecer (ID 107864708), manifestou-se pela não intervenção no feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A controvérsia dos autos consiste em definir: (i) se a receita auferida pela impetrante com a prestação de serviços de transporte rodoviário de mercadorias de origem nacional destinadas à Zona Franca de Manaus pode ser equiparada, para fins fiscais, à receita de exportação, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 288/1967, de modo a afastar a incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), bem como das contribuições ao PIS e à COFINS; e (ii) se, reconhecida a inexigibilidade das exações, é devido o reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal e a legislação de regência aplicável.

O Decreto-Lei no 288/1967 instituiu regime diferenciado em relação à Zona Franca de Manaus:

Art. 1o A Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatôres locais e da grande distância, a que se encontram, os centros consumidores de seus produtos.

O artigo 4o do Decreto-Lei no 288/1967 equiparou às operações de exportação as vendas de mercadorias de origem nacional para a Zona Franca de Manaus:

Art. 4o. A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização naZonaFrancadeManaus, ou reexportação para o estrangeiro, será para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro.

Depreende-se dos dispositivos transcritos que a norma trata da equiparação das operações destinadas à Zona Franca de Manaus às exportações para o exterior, para todos os efeitos fiscais da legislação em vigor, sem qualquer ressalva.

Em uma interpretação ampliativa, a jurisprudência desta C. Corte assenta no sentido de que a aplicação do referido artigo alcança não apenas as operações de venda, mas também a prestação de serviços, in verbis:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PIS E COFINS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS A ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO A EXPORDETAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.239). RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que denegou segurança em mandado visando afastar a cobrança das contribuições ao PIS e à COFINS incidentes sobre receitas oriundas da prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas destinadas à Zona Franca de Manaus.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se incidem as contribuições ao PIS e à COFINS sobre receitas oriundas da prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas destinadas à Zona Franca de Manaus.

III. Razões de decidir

O art. 4o do Decreto-Lei no 288/1967 equipara, para todos os efeitos fiscais, as vendas de mercadorias de origem nacional destinadas à Zona Franca de Manaus às exportações brasileiras para o estrangeiro. O STJ, no julgamento do Tema 1.239 (REsp 2.093.050/AM e outros), fixou a tese de que não incide a contribuição ao PIS e à COFINS sobre receitas provenientes da venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas e da prestação de serviços no âmbito da Zona Franca de Manaus, entendimento de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). Reconhecida a não incidência, os valores recolhidos indevidamente devem ser atualizados pela taxa SELIC desde o pagamento e compensados nos termos da Lei no 10.637/2002, observada a prescrição quinquenal e o art. 170-A do CTN.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para conceder a segurança, afastando a cobrança das contribuições ao PIS e à COFINS incidentes sobre receitas decorrentes da prestação de serviços de transporte de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus.

Tese de julgamento: "1. Não incidem as contribuições ao PIS e à COFINS sobre receitas oriundas da venda de mercadorias de origem nacional ou nacionalizadas e da prestação de serviços a pessoas físicas ou jurídicas situadas na Zona Franca de Manaus. 2. Valores recolhidos indevidamente a esse título devem ser atualizados pela taxa SELIC desde o pagamento e compensados na forma da Lei no 10.637/2002, respeitada a prescrição quinquenal e o art. 170-A do CTN."

Dispositivos relevantes citados: DL no 288/1967, art. 4o; CPC, art. 927, III; Lei no 9.250/1995, art. 39, § 4o; Lei no 10.637/2002; CTN, art. 170-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.093.050/AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.239).

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5010057-74.2022.4.03.6119, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 24/11/2025, Intimação via sistema DATA: 28/11/2025) - grifos acrescidos

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS E COFINS. ZONA FRANCA DE MANAUS. DECRETO-LEI 288/67. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. TEMA 1239/STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.

Pretende a impetrante afastar a cobrança de PIS e de COFINS incidentes sobre as receitas oriundas da prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas (mercadorias) destinadas à Zona Franca de Manaus. O artigo 4o do Decreto-Lei n.o 288, de 1967 equiparou às operações de exportação as vendas de mercadorias de origem nacional para a Zona Franca de Manaus. Contudo, tem-se entendido pela aplicação do artigo tanto às operações de venda quanto à prestação de serviços. Em recente julgado, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema 1.239, segundo o qual "não incidem a contribuição ao PIS e a COFINS sobre as receitas advindas da prestação de serviço e da venda de mercadorias nacionais e nacionalizadas a pessoas físicas e jurídicas no âmbito da Zona Franca de Manaus". Reconhecido o direito da impetrante de afastar a cobrança das contribuições sociais PIS e COFINS incidentes sobre as receitas oriundas de serviços prestados na Zona Franca de Manaus, bem como seu direito à compensação dos valores, observados os critérios delineados (prescrição quinquenal, observado o artigo 26-A da Lei 11.457/2009, atualização pela taxa Selic, após o trânsito em julgado). Obviamente mantém-se o direito da autoridade competente de fiscalizar a compensação efetuada. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004975-96.2021.4.03.6119, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 13/01/2026, Intimação via sistema DATA: 15/1/2026) - grifos acrescidos

A propósito, no que se refere às contribuições ao PIS e à COFINS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, dos recursos afetados ao Tema 1.239/STJ, firmou a seguinte tese, em acórdão já transitado em julgado (15/09/2025):

Tema 1.239: “Não incidem a contribuição ao PIS e a COFINS sobre as receitas advindas da prestação de serviço e da venda de mercadorias nacionais e nacionalizadas a pessoas físicas e jurídicas no âmbito da Zona Franca de Manaus.” - grifos acrescidos

Nesse ponto, inclusive, a União Federal reconhece expressamente, na manifestação de ID 342285377, o direito da parte impetrante.

De outro modo, em que pese os argumentos levantados pela parte impetrada em suas razões recursais e na manifestação de ID 342285377, o mesmo raciocínio aplica-se à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta (CPRB), a teor do artigo 9o, II, da Lei 12.546/2011, como ilustram os seguintes julgados desta Corte:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA-CPRB. VENDAS EFETUADAS PARA ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTRANGEIRO. ART. 9o, INC. II, "A", DA LEI 12.546/2011. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, para efeitos fiscais, a venda de mercadorias para empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus equivale à venda efetivada para empresas estabelecidas no exterior, razão pela qual a contribuinte faz jus ao benefício instituído pelo art. 8o c/c o art. 9o, II, "a", da da Lei 12.543/2011. Precedentes: AgInt no REsp 1920255/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 15/03/2022; e REsp 1579967/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 09/10/2020.

2. Agravo interno da Fazenda Nacional a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1.825.264/SC, relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ZONA FRANCA DE MANAUS. ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. ART. 4o DO DECRETO-LEI 288/1967.

[...]

2. A Agravante alega que o caso possui uma particularidade: "o art. 9o, II da Lei 12.546/2011 exclui da base de cálculo da CPRB apenas as exportações no seu sentido estrito" (fl. 351, e-STJ, grifos acrescidos).

3. Não obstante tal assertiva, não há na aludida norma tal especificação; apesar disso, há outro texto normativo federal que preceitua em modo diverso daquele pleiteado pela Fazenda. Precedentes do STJ.

4. "A jurisprudência do STJ entende que 'o art. 4o do DL 288/1967 atribuiu às operações da Zona Franca de Manaus, quanto a todos os tributos que direta ou indiretamente atingem exportações de mercadorias nacionais para essa região, regime igual ao que se aplica nos casos de exportações brasileiras para o exterior' (cf. Informativo de Jurisprudência do STJ 155, REsp 144.785/PR, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 16/12/2002), havendo, portanto, o benefício da isenção das referidas contribuições, inclusive no caso de empresas sediadas na própria Zona Franca de Manaus" (REsp 1.718.890/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2.8.2018).

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1.920.255/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022)

Esse entendimento, no tocante à CPRB, foi igualmente aplicado pelo E. STJ a casos envolvendo a prestação de serviços de transporte de mercadorias nacionais destinada a pessoas físicas e jurídicas no âmbito da Zona Franca de Manaus (REsp no 2.126.961, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJEN de 05/08/2025).

Nessa esteira, resta claro que deve ser reconhecido o direito da parte impetrante de excluir a CPRB, o PIS e a COFINS sobre as receitas advindas da prestação de seus serviços, observados os critérios de compensação a seguir delineados.

A compensação tributária somente pode ser realizada após o trânsito em julgado da decisão judicial, conforme disposto no artigo 170-A do Código Tributário Nacional (CTN) e conforme o entendimento consolidado pelo C. STJ, no REsp no 1.164.452 (Tema 345). O regime jurídico aplicável à compensação deve ser aquele vigente na data do ajuizamento da ação, conforme orientação do C. STJ, sob o Tema 265.

A devolução de valores na seara tributária pode ocorrer por compensação ou restituição. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 prevê que: “O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.”

As regras que regem a compensação de tributos foram modificadas ao longo do tempo por legislações posteriores, sendo de rigor a observância das legislações que impuseram restrições à compensação.

Antes da vigência da Lei no 13.670/2018, a compensação tributária deveria seguir as normas então vigentes, permitindo apenas a compensação entre tributos da mesma espécie e destinação constitucional, conforme previsto no artigo 26, parágrafo único, da Lei no 11.457/2007.

Após a Lei no 13.670/2018, houve flexibilização das regras, permitindo a compensação entre contribuições previdenciárias e outros tributos, desde que atendidos os critérios previstos no parágrafo único do artigo 26-A.

Assim, os contribuintes que utilizam o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) podem realizar compensações entre créditos e débitos previdenciários e fazendários, observando os limites impostos pelo §1o do artigo 26-A.

No entanto, as alterações trazidas pela Lei no 13.670/2018 não permite a compensação irrestrita de créditos anteriores ao eSocial com quaisquer tributos, a compensação deve seguir critérios específicos, vedada a compensação cruzada entre períodos distintos de apuração.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os valores devidos entre a data da impetração do mandado de segurança e a implementação da ordem concessiva devem ser pagos via precatórios, conforme o entendimento firmado no RE 889173 do C. STF no Tema 831.

Além disso, no Tema 1.262/STF, firmou-se que a restituição administrativa de indébito reconhecido judicialmente não é admissível, sendo obrigatória a observância do regime constitucional de precatórios. Portanto, qualquer restituição judicial deve ser realizada por meio de requisição de pequeno valor (RPV) ou precatório, conforme estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal.

Em relação à correção monetária e aos juros, o C. STJ, no Tema 905, determinou que a compensação deve ser corrigida pela taxa SELIC desde o pagamento indevido.

Nos termos da orientação do C. STJ e do C. STF, pacificou-se o entendimento de que o mandado de segurança é adequado para declarar o direito à compensação de créditos não prescritos (Súmula 213/STJ). No entanto, ele não produz efeitos patrimoniais retroativos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271 do STF).

No mesmo sentido é o entendimento da C. 2a Turma, que componho, nesta E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040 DO CPC/2015. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES. PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DINHEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 1.262 DO STF.

- Decorrente do sistema de precedentes adotado pela ordem constitucional e pela legislação processual civil, o juízo de retratação tem a extensão da divergência constatada entre o julgamento proferido pelas instâncias recursais ordinárias e as teses definidas pelas instâncias competentes. Por esse motivo, e em favor da unidade do direito e da pacificação dos litígios e da otimização da prestação jurisdicional, o novo julgamento deve se ater ao objeto dessa divergência (incluídos os aspectos dela obrigatoriamente derivados ou inevitavelmente conexos), respeitados os mandamentos constitucionais e legais do processo.

- Feito que retorna a julgamento nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, por conta de divergência entre o acórdão prolatado e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.420.691 (Tema 1.262).

- O mandado de segurança serve para a devolução, em dinheiro, de indébitos tributários recolhidos a partir da data da impetração até a implementação da medida correspondente à ordem, mediante requisição de precatório, em vista do art. 5o, LXIX e LXX da Constituição, do art. 14, §4o, da Lei no 12.016/2009, e do art. 4o da Resolução CNJ no 303/2019 (na redação dada pelo art. 2o da Resolução CNJ no 438/2021), bem como do afirmado pelo E.STF no Tema 831 e no Tema 1.262, cabendo ao contribuinte a opção pela compensação ou pela devolução em dinheiro (E.STJ, Súmula 461). A rigor, não é possível que a restituição em dinheiro se faça na via administrativa, sem o procedimento de precatório. - Os indébitos anteriores à impetração dependem de ação própria para serem pagos em dinheiro (E.STF, Súmulas 269 e 271), ressalvadas as hipóteses nas quais a própria administração tributária dispensa precatórios para restituir valores, ou podem ser recuperados mediante compensação na via administrativa (opção do contribuinte também para indébitos posteriores ao mandado de segurança, Súmula 461/STJ).

- Juízo de retratação positivo. Apelação da União Federal e remessa necessária parcialmente providas em maior extensão.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5007385-64.2020.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 22/2/2024, Intimação via sistema DATA: 23/2/2024) - grifos acrescidos

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pela União Federal (Fazenda Nacional) e pela parte impetrante contra sentença que julgou parcialmente procedente o mandado de segurança, reconhecendo a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado e seu reflexo no décimo terceiro salário. As partes buscam a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as verbas pagas a título de primeiros quinze dias de afastamento por doença/acidente, terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e seus reflexos no décimo terceiro salário, férias usufruídas e faltas abonadas por atestado médico estão sujeitas à incidência da contribuição previdenciária.

3. Discute-se, também, a possibilidade e os requisitos para a compensação tributária dos valores pagos indevidamente, observando-se a legislação aplicável e o trânsito em julgado da decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sobre os primeiros quinze dias de afastamento por auxílio-doença/acidente, a jurisprudência do STJ (REsp 1.230.957/RS) é clara ao definir que não há incidência de contribuição previdenciária por se tratar de verba indenizatória.

5. O STF, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985), decidiu ser constitucional a cobrança da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o terço constitucional de férias.

6. Não incide contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema 478).

7. A contribuição previdenciária incide sobre o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado, conforme fixado pelo STJ no Tema 1170.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as férias usufruídas possuem caráter remuneratório, ensejando a incidência de contribuição previdenciária (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.886.970/RS).

9. Incide a contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de faltas justificadas, uma vez que o contrato de trabalho permanece intacto, conforme jurisprudência consolidada no STJ.

10. A compensação tributária pode ser realizada administrativamente, desde que observados os requisitos legais, após o trânsito em julgado da sentença que reconhece o direito à compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da União Federal parcialmente provido. Apelação da parte impetrante parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. Sobre os primeiros quinze dias de afastamento por auxílio-doença/acidente, a jurisprudência do STJ (REsp 1.230.957/RS) é clara ao definir que não há incidência de contribuição previdenciária por se tratar de verba indenizatória. 2. O STF, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985), decidiu ser constitucional a cobrança da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o terço constitucional de férias. 3. Não incide contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema 478). 4. A contribuição previdenciária incide sobre o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado, conforme fixado pelo STJ no Tema 1170. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as férias usufruídas possuem caráter remuneratório, ensejando a incidência de contribuição previdenciária (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.886.970/RS). 6. Incide a contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de faltas justificadas, uma vez que o contrato de trabalho permanece intacto, conforme jurisprudência consolidada no STJ. 7. A compensação tributária pode ser realizada após o trânsito em julgado, observando-se a legislação vigente no momento do ajuizamento da ação." [...]

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5004872-91.2023.4.03.6128, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 12/12/2024, Intimação via sistema DATA: 16/12/2024) - grifos acrescidos

Por arremate, em relação à prescrição quanto aos valores reconhecidos para efeito de compensação ou restituição do indébito, deve ser observada a prescrição quinquenal, de sorte que, o contribuinte poderá aproveitar o valor referente a indébitos recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração.

Nessa esteira, o entendimento firmado pelo C. STJ, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RETROATIVA A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Consoante o entendimento do STJ, o Mandado de Segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou à restituição de indébito tributário pretérito não atingido pela prescrição. Em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, sendo impossível a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus.

2. A efetiva compensação será realizada no âmbito administrativo, momento em que a autoridade fazendária realizará o controle do procedimento compensatório e analisará se estão preenchidos os requisitos para tanto.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2165455 SP 2022/0208699-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/6/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/6/2023) - grifos acrescidos

De mais a mais, in casu, a comprovação da qualidade de credor tributário é suficiente, uma vez que a impetração limita-se ao afastamento da exigibilidade das contribuições e ao reconhecimento do direito à recuperação do indébito, sem pedido de reconhecimento de parcelas específicas. É do impetrante o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a existência do direito alegado, sujeitando-se à fiscalização pela Receita Federal quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco.

Desse modo, há que se reconhecer o direito da parte impetrante de não se sujeitar ao recolhimento das contribuições ao CPRB, ao PIS e à COFINS incidentes sobre as receitas oriundas da prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas destinadas à Zona Franca de Manaus, observando-se os parâmetros para a compensação e/ou restituição tributária acima expostos.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

É o suficiente.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte impetrante e nego provimento à apelação da União e à remessa necessária, nos termos da fundamentação.

É o voto.

DECLARAÇÃO DE VOTO RETIFICADOR

Considerando a divergência inaugurada pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Carlos Francisco, entendo que o voto anteriormente proferido comporta parcial retificação, especificamente no tocante à extensão do reconhecimento da não incidência tributária à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

Na fundamentação original, reconheci a não incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre as receitas oriundas da prestação de serviços de transporte de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus, com base na equiparação prevista no artigo 4o do Decreto-Lei no 288/1967 e na tese firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.239, entendimento que permanece inalterado, inclusive diante da manifestação superveniente da própria União (ID 342285377) no mesmo sentido, bem como quanto aos critérios de recuperação do indébito.

De outro lado, no que se refere à CPRB, havia estendido a mesma ratio decidendi adotada para o PIS e a COFINS, concluindo pela sua não incidência sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços de transporte de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus. No entanto, o reexame da matéria, à luz das razões expostas na divergência, evidencia que não se mostra adequada tal extensão.

Com efeito, a CPRB possui regime jurídico próprio, tratando-se de contribuição instituída em substituição à incidência sobre a folha de salários, com caráter de desoneração parcial e temporária, não se confundindo com as contribuições ao PIS e à COFINS. Nesse contexto, a aplicação automática da lógica de equiparação às exportações implicaria, na prática, hipótese de dupla não tributação, afastando-se tanto a incidência sobre a folha quanto sobre a receita bruta, o que não se coaduna com a finalidade do regime nem com a preservação do financiamento da Seguridade Social.

Ademais, conforme destacado no voto divergente, o e. Supremo Tribunal Federal, ao examinar controvérsias relativas à CPRB (Temas no 1.048 e no 1.135), tem ressaltado a autonomia normativa desse regime, afastando a transposição automática de fundamentos aplicáveis a outras contribuições incidentes sobre a receita ou o faturamento.

Dessa forma, embora subsista a conclusão quanto à não incidência do PIS e da COFINS, a CPRB deve permanecer exigível, por não se enquadrar, de forma automática, na hipótese de equiparação às exportações prevista no Decreto-Lei no 288/1967, à luz das peculiaridades do regime substitutivo previdenciário.

Nesse cenário, revela-se necessária a retificação do voto anteriormente proferido, para afastar o reconhecimento da não incidência da CPRB, mantendo-se, no mais, a concessão da segurança quanto ao PIS e à COFINS, bem como os critérios estabelecidos para a compensação do indébito.

É o suficiente.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte impetrante, no tocante ao PIS e à COFINS, e dou provimento à apelação da União e à remessa necessária, em relação à CPRB, nos termos da fundamentação.

É o voto.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de mandado de segurança impetrado porINTERMODAL BRASIL LOGÍSTICA LTDA. com o objetivo de afastar a incidência das contribuições ao PIS, à COFINS e à CPRB sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços de transporte de mercadorias nacionais ou nacionalizadas, destinadas ao consumo ou à industrialização, para a Zona Franca de Manaus – ZFM.

A sentença condenou, em parte, a segurança para reconhecer que a receita não pode ser incluída na base de cálculo da CPRB, bem como assegurar à impetrante o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos (ID 90093678).

Apelação da impetrante, na qual sustenta que a equiparação das operações destinadas à ZFM às exportações alcança também as contribuições ao PIS e à COFINS.

A União, por sua vez, interpôs apelação na qual sustenta a regularidade da incidência da CPRB sobre as receitas discutidas. Afirma que a equiparação prevista no artigo 4o do Decreto-Lei no. 288/67 não se estende à prestação de serviços de transporte.

e.Relator deu provimento à apelação da impetrante e negou provimento à apelação da União e À remessa oficial, 1.239ao fundamento de que a prestação de serviços à Zona Franca de Manaus deve ser qualificada como exportação, equiparando-se à venda de mercadorias destinadas à mesma área, para fins de incidência do art. 4o do Decreto-Lei no 288/1967.

Em arremate, esclareceu que o e.STJ, ao decidir o Tema no 1.239, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual “Não incidem a contribuição ao PIS e a COFINS sobre as receitas advindas da prestação de serviço e da venda de mercadorias nacionais e nacionalizadas a pessoas físicas e jurídicas no âmbito da Zona Franca de Manaus.” Com isso, concluiu o e. Relator, que o mesmo raciocínio deve ser aplicado com relação à contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), mencionando julgados do e.TRF da 5a Região e do e.STJ. Na sequência, discorreu sobre a recuperação do indébito.

Acompanho o e. Relator no tocante à não incidência do PIS e COFINS quanto às receitas decorrentes da prestação de serviço a pessoas no âmbito da Zona Franca de Manaus, assim, como em relação aos critérios para recuperação do indébito. Todavia, peço vênia para divergir quanto à CPRB. Explico.

Embora o e.STJ, ao julgar o Tema 1.239, tenha assentado a não incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre receitas decorrentes da prestação de serviços nacionais e nacionalizados a pessoas físicas e jurídicas situadas na Zona Franca de Manaus, a conclusão não se aplica, de forma automática, à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). Isso porque a CPRB se trata de regime instituído em substituição à incidência sobre a folha de salários, com caráter de desoneração parcial (logo, um benefício) temporário, e não de exoneração integral e definitiva da carga contributiva.

Com efeito, admitir a extensão da lógica de desoneração à CPRB implicaria desnaturar a própria finalidade do regime substitutivo e de duplicação de benefício, uma vez que, ao afastar a tributação sobre a folha — e, simultaneamente, afastar a incidência sobre a receita bruta, resultaria, na prática, em hipótese de não recolhimento de contribuição previdenciária. Tal cenário se mostra incompatível com os objetivos do legislador, que visou à mitigação do custo tributário sobre a folha de salários, sem, contudo, suprimir a fonte de financiamento da Seguridade Social.

Nessa perspectiva, a migração para a CPRB, seguida da exclusão de sua incidência, configuraria hipótese de dupla não tributação — tanto sobre a folha quanto sobre a receita —, o que comprometeria a coerência do modelo contributivo e afetaria o equilíbrio atuarial do sistema previdenciário, em afronta ao princípio da solidariedade que rege o custeio da Seguridade Social.

A propósito, e ainda que a situação ora examinada seja diferente daquela enfrentada no Tema 69 de Repercussão Geral, o e.STF, ao firmar a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, reconheceu a inadequação de incluir, no conceito de receita, valores que não se incorporam ao patrimônio do contribuinte. Todavia, o mesmo e.STF ressalvou as especificidades desse regime substitutivo à contribuição previdenciária sobre a folha de salários, afastando a aplicação automática da ratio decidendi do Tema 69, tanto no Tema 1048 (“É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB.”) quanto no Tema 1135 (“É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).”).

Tal distinção evidencia que, assim como no caso ora analisado, a CPRB possui conformação normativa própria, de tributação mitigada benéfica e temporária, de modo que a transposição de fundamentos construídos para contribuições incidentes sobre o faturamento ou a receita pode conduzir a resultados incompatíveis com a lógica do sistema e com a preservação do financiamento da Seguridade Social. Em suma, seja obrigatória ou facultativa a inclusão no regime da CPRB, permitir a desoneração total quanto à contribuição previdenciária ampliaria demasiadamente o benefício fiscal concedido. Nesse sentido, afirmou o E. STF ao decidir o Tema no 1.048, concluindo pela inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB.

Note-se que a situação tratada nos autos é distinta da tratada no Tema 674/STF, pois não envolve exportação viabilizada por empresa comercial exportadora (“A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária”) mas sim serviços de transporte.

Ante o exposto, divirjo do e. Relator para dar provimento à apelação da União e à remessa oficial, bem como à apelação da parte impetrante, mantendo, todavia, a incidência da CPRB, tudo conforme fundamentação.

É o voto.

ADITAMENTO DE VOTO

Em vista da retificação do voto feita pelo e.Relator, acompanho sua Excia. integralmente.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ZONA FRANCA DE MANAUS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela parte impetrante e pela União contra sentença que julgou parcialmente procedente o mandado de segurança. A decisão reconheceu a exclusão da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) da base de cálculo das receitas oriundas de transporte de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus e assegurou o direito à compensação, mas manteve a incidência de PIS e COFINS.

2. A parte impetrante sustenta a não incidência também do PIS e da COFINS, ao argumento de que as receitas se equiparam à exportação. A União defende que a equiparação não se estende à prestação de serviços para fins de exclusão da CPRB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a receita decorrente da prestação de serviços de transporte de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus se equipara à exportação para fins de incidência de PIS e COFINS; e (ii) saber se essa equiparação se estende à CPRB, bem como os critérios para compensação do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 4o do Decreto-Lei no 288/1967 equipara, para todos os efeitos fiscais, as operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus às exportações. A interpretação jurisprudencial admite a extensão dessa equiparação à prestação de serviços.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.239, fixou a tese de não incidência de PIS e COFINS sobre receitas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços no âmbito da Zona Franca de Manaus. O entendimento possui caráter vinculante.

6. Reconhece-se, portanto, a não incidência de PIS e COFINS sobre as receitas da prestação de serviços de transporte de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus.

7. A CPRB possui regime jurídico próprio, instituído em substituição à contribuição sobre a folha de salários, com finalidade específica de desoneração, de modo que não se aplica automaticamente a equiparação prevista no Decreto-Lei no 288/1967.

8. A extensão da não incidência à CPRB implicaria afastamento simultâneo da tributação sobre a folha e sobre a receita, o que não se compatibiliza com a lógica do regime. Prevalece, portanto, o entendimento de que a CPRB permanece exigível nas hipóteses em exame.

9. A compensação tributária é admitida após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN, aplicando a legislação vigente à época do ajuizamento, observando a prescrição quinquenal e a atualização dos valores pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação da parte impetrante provida para afastar a incidência de PIS e COFINS. Apelação da União e remessa necessária providas para reconhecer a exigibilidade da CPRB.

Tese de julgamento: “1. Não incidem PIS e COFINS sobre receitas oriundas da prestação de serviços relacionados a mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus, por equiparação à exportação, conforme o art. 4o do Decreto-Lei no 288/1967 e o Tema 1.239 do STJ. 2. A equiparação à exportação não se estende automaticamente à CPRB, em razão de seu regime jurídico próprio. 3. A compensação de indébito tributário depende de trânsito em julgado, observa a prescrição quinquenal e a legislação vigente à época do ajuizamento.”

Legislação relevante citada: DL no 288/1967, art. 4o; Lei no 12.546/2011, art. 9o, II; CTN, art. 170-A; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 11.457/2007, art. 26; Lei no 11.457/2007, art. 26-A; CF/1988, art. 100; Lei no 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.093.050/AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.239); STJ, AgInt no REsp 1.825.264/SC, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.920.255/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2022; STJ, REsp 2.126.961, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJEN 05.08.2025; STJ, REsp 1.164.452 (Tema 345); STJ, Tema 265; STF, RE 889.173 (Tema 831); STF, Tema 1.262; STJ, Tema 905; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.165.455/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.06.2023; TRF3, ApCiv 5010057-74.2022.4.03.6119; TRF3, ApCiv 5004975-96.2021.4.03.6119; TRF3, ApelRemNec 5007385-64.2020.4.03.6119.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte impetrante, no tocante ao PIS e à COFINS, e dar provimento à apelação da União e à remessa necessária, em relação à CPRB, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão